Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-25.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Para a concessão de benefício de natureza acidentária, deve ser comprovada a qualidade de segurado, a incapacidade para o trabalho e o nexo de causalidade entre as doenças/lesões incapacitantes e o exercício do labor.
2 – Ausente a incapacidade do Segurado para o exercício da atividade laboral e muito menos de redução de sua capacidade para o exercício de tal atividade, o que fora demonstrado por meio de perícia judicial, não há direito à concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho, tampouco de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez acidentária.
Apelação Cível desprovida.